Tribunal: TJSP
Processo: 1007348-04.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO – QUESTÃO QUE FOI APRECIADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 695911/SP (TEMA 492) PELO RITO REPETITIVO – AÇÃO PROCEDENTE – REQUERIDO QUE ADQUIRIU O IMÓVEL APÓS A VIGÊNCIA DA LEI QUE INSTITUIU A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTENÇÃO – CONTRATO REGISTRADO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO QUE DÁ PUBLICIDADE A TERCEIROS DA OBRIGAÇÃO E

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO – QUESTÃO QUE FOI APRECIADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 695911/SP (TEMA 492) PELO RITO REPETITIVO – AÇÃO PROCEDENTE – REQUERIDO QUE ADQUIRIU O IMÓVEL APÓS A VIGÊNCIA DA LEI QUE INSTITUIU A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTENÇÃO – CONTRATO REGISTRADO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO QUE DÁ PUBLICIDADE A TERCEIROS DA OBRIGAÇÃO E QUE TEM EFICÁCIA A PARTIR DO DOMINIO DO LOTE LOCALIZADO NO LOTEAMENTO AUTOR – EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, A PARTIR DO ADVENTO DA LEI No 13.465/17 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.